Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737132-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0730939-10.2024.8.07.0001, ajuizado pela agravante contra o Banco Santander, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 208104132 na origem): “Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Determino o sigilo dos documentos acostados sob os ids. 208012908 a 208012910. Trata-se de ação anulatória de leilão, com pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, nos seguintes termos: "Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, requer a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões realizados em 1a Praça 28 de junho de 2024 e 2a Praça 28 de junho de 2024, determinando ainda em tutela precoce a impossibilidade de inscrição do nome do autor no SPC e SERASA e demais órgãos de crédito, e ao final seja a ação julgada totalmente PROCEDENTE confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA (...)" Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar a existência de nulidade relativa a leilão extrajudicial, com enfoque na avaliação da regularidade da intimação das datas dos leilões e no intervalo entre o primeiro e o segundo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade jurídica, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. De acordo com o disposto no art. 27, § 2o-A da Lei no 9.514/1997, "as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico". A obrigatoriedade de intimação pessoal prevista na lei especial está adstrita à hipótese prevista nos artigos 26 e 26-A da Lei no 9.514/1997 e tem por finalidade facultar ao devedor promover a purga da mora no prazo de 15 (quinze) dias e, assim, impedir a consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário. Verifica-se, portanto, que inexiste demonstração da plausibilidade do direito vindicado. A versão autoral assenta-se na falta de intimação para purgação da mora, fato que demanda instrução probatória, uma vez que pode ser trazida pelo réu, ainda não citado. Logo, impassível de análise em sede de cognição sumária e excepcional, por demandar incursão do feito na fase instrutória e exercício do contraditório e da ampla defesa. Em relação à alegação de inobservância do art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, estabelece que, em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deve ser realizado dentro de quinze dias, razão pela qual o procedimento adotado pela parte ré não padece de qualquer irregularidade, prima facie. No mais, os leilões datam de 28/06/2024, e a presente ação somente agora fora ajuizada, ou seja, quase 2 meses após a efetivação do(s) ato(s), bem como não há, sequer, informação de que tenha(m), de fato, ocorrido, pelo que não resta configurado o provável perigo de dano reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. Em razões recursais (ID 63659132), narra que, no feito de origem, ajuizou ação anulatória de leilão extrajudicial. Menciona que não foi notificada das datas designadas para a realização dos leilões, sendo o seu imóvel levado à hasta pública com vício no edital. Verbera que não houve a notificação da agravante, o que a impediu de reaver o bem. Defende que não lhe é possível comprovar a ausência de notificação, pois se trata de fato negativo. Argumenta que a concessão de efeito suspensivo é necessária, pois o imóvel pode ser alienado para terceiros de boa-fé. Afirma que a intimação para purgar a mora não exclui a necessidade de notificação do devedor acerca das datas da realização da hasta. Alega que a agravante, caso tivesse sido intimada, poderia exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel. Verbera que deveria ter sido notificada pessoalmente, sendo que a ausência das formalidades legais acarreta a nulidade da alienação em hasta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais realizados. No mérito, postula o provimento do recurso É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que não foi notificada das datas dos leilões, o que a impediu de exercer o direito de preferência. O contrato firmado entre as partes estabelece que o imóvel foi dado em garantia fiduciária, estando sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso haja inadimplência das parcelas do financiamento, conforme prevê a Lei 9.514/97. De fato, é imprescindível a constituição da devedora em mora para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Além disso, deverá haver a intimação da devedora acerca das datas dos leilões, assegurando-lhe o direito de preferência na aquisição do bem. Nesse sentido, vejamos o que dispõem os artigos 23 e 27 da Lei 9.514/97: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2 -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor o fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre o transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (grifo nosso). Com efeito, é requisito para a validade do leilão extrajudicial, que a devedora seja intimada das datas dos leilões, conforme prevê o art. 27, § 2o, da Lei 9.514/97. A agravante alega que não foi intimada das datas dos leilões. Observa-se que o agravado não foi citado, e, portanto, não constam os documentos que instruíram o leilão extrajudicial. Por outro lado, deve-se considerar, nesta fase de cognição sumária, que a ausência de notificação configura prova de fato negativo, não tendo a agravante condições de comprovar que não foi notificada. Além disso, observa-se que o devedor fiduciante tem o direito de preferência na aquisição do bem, razão pela qual o art. 27, § 2o - A, da Lei 9.514/97 estabelece que será notificado das datas dos leilões, inclusive por meio eletrônico. Verifico, em juízo perfunctório, que o endereço eletrônico da agravante é conhecido. Contudo, a agravante afirma, de forma veemente, que não foi notificada das datas do leilão, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência. É sabido que cabe às partes dizer a verdade em juízo bem como que a alteração ou omissão dolosa poderá ensejar a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Assim sendo, neste momento inicial, considero plausível a alegação da agravante de que não foi notificada, inclusive que não recebeu nenhum e-mail acerca das datas dos leilões. Nesse ponto, é importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se faz necessária a intimação pessoal do devedor acerca das datas do leilões extrajudiciais. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 490517 DF 2014/0061869-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019) Nesse contexto, em juízo perfunctório, ponderando que a agravante não tem como provar o fato alegado, ou seja, que não foi notificada das datas dos leilões para exercer o direito de preferência, bem como observando que a medida ora postulada é urgente, pois o bem poderá ser alienado a terceiros, entendo que o pedido liminar deve ser acolhido. Esclareço que a questão será mais bem analisada após a formação do contraditório, quando, então, será ouvido o credor fiduciário acerca das alegações da agravante. Além disso, a medida ora deferida é totalmente reversível, contudo, neste momento processual é necessária, diante do iminente risco de alienação do bem para terceiros. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de liminar para suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel denominado Lote 08, Conjunto 13, Quadra 06, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, obstando, inclusive, a transferência do bem para terceiros, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora